Tribunal: TJMT
Processo: 1038588-78.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038588-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIRBENE NUNES DA CUNHA - CPF: 567.445.871-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1038588-78.2020.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
CUIABÁ

Recorrente:

SIRBENE NUNES DA CUNHA

Recorrid
o
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza -
2
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
01/06/2023

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
a
Recorr
ida

SIRBENE NUNES DA CUNHA

postula

pela
redução da sua jornada de trabalho, na razão de 50% (cinquenta por cento), em razão da necessidade de acompanhamento de seu filho portador de Síndrome de Roberts, consoante laudo médico acostados aos autos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a

Recorrente

SIRBENE NUNES DA CUNHA

interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela reforma da sentença, a fim de que
os pedidos formulad
os na exordial sejam julgados
procedentes.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
23/03/2023
, sendo que
o

d
. R
elator votou no sentido de
negar

provimento

a
o recurso inominado
,
mantendo
incólume
a sentença
pro
ferida

nos autos
.

Pedi vista

para melhor analisar os autos.

E

após uma análise mais
apurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, peço vênia
ao
d
.
Relator para divergir do posicionamento adotado
.

Isso porque, sem embargo ao entendimento adotado pelo d. Relator,
denota-se dos autos
que
a sentença
proferida na origem
embasou-se no fato de que
o artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar n.º 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura
va
ao servidor que
fosse
responsável legal e cuid
asse
diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração
,
foi
declarado

inconstitucional
pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.º 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.

A despeito da declaração incidental de inconstitucionalidade, é fato que o E. Tribunal de Justiça já declarou abstratamente a inconstitucionalidade do referido ato normativo, de modo que, atualmente, no âmbito estadual, inexiste previsão legal expressa sobre o tema.

Nada obstante, a despeito da ausência de previsão legal, inegável que deve preponderar sobre qualquer outra questão o interesse da criança
e da pessoa com deficiência
. Há que se considerar que
o jovem incapaz é
diagnosticad
o
com doença
rara,
grave e incurável, necessitando de atendimento personalizado e contínuo.

Neste contexto, aplicável o preceito que assegura, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, tratamento prioritário à criança, ao adolescente e ao jovem, como no presente caso em que a garantia de direitos mínimos como a vida, saúde, alimentação, educação, lazer dependem de atendimento
m
aterno mais próximo e, por isso, necessidade de redução da carga horária pretendida.

Sobre o assunto, d
ispõe o artigo 227, da Constituição Federal:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos

I -
aplicação
de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II -
criação
de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

II -
criação
de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

Não suficiente
, há que se considerar que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, que assim dispõe no artigo 2 e no artigo 4:

Artigo 2

(...)

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

Artigo 4

1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO POR OUTROS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
In
casu
, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência”
(N.U 0140617-08.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.

Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial.

(N.U 1000362-60.2017.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2021)

No mesmo rumo é a jurisprudência oriunda desta E. Turma Recursal:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GENITOR RESPONSÁVEL POR MENORES DIAGNOSTICADOS COM FIBROSE CÍSTICA E EPIDERMÓLISE BOLHOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO.PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 607/2018. NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que o Recorrente VALCY LUZ DE MORAES postula pela redução da sua jornada de trabalho, na razão de 50% (cinquenta por cento), em razão da necessidade de acompanhamento
de seus filhos menores, portadores de fibrose cística e
epidermólise
bolhosa, consoante laudos médicos acostados aos autos.

2. O pedido formulado tem lastro no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar n.º 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.º 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.

3.

A despeito da ausência de previsão legal para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família.

4. Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente aos filhos menores, diagnosticados com fibrose cística e
epidermólise
bolhosa, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), sem reflexos na remuneração percebida, em atenção à necessidade de maior proteção da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1.º, III, da Constituição Federal.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido
.

(N.U.
1046301-18.2019.8.11.0041
,
Turma Recursal Única
,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
, Julgado em
16/03/2021
)
.

Portanto, diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente aos filhos menores, portadores de doença grave e incurável, deve a carga horária d
a
servidor
a
públic
a
ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), sem reflexos na remuneração percebida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

SIRBENE NUNES DA CUNHA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial
, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
na obrigação de fazer consistente na redução

de
50%
(cinquenta por cento)
da jornada de trabalho
da servidora pública
,
ora Recorrente,
sem prejuízo d
a
sua remuneração.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
2
.
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023